Tribunal: CARF
Processo: 10660.903659/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.903659/2017-56
ACÓRDÃO
1202-001.477 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da
prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos
eventualmente favoráveis às suas pretensões.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso. Declarou-se impedida a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.
Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.477 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903659/2017-56
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 07-46.379 - 6a Turma da DRJ/FNS
Sessão de 20 de abril de 2020, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

Trata-se de manifestação de inconformidade (f. 04) interposta em 09/01/2018 (fl.
102) contra o Despacho Decisório eletrônico emitido em 01/12/2017 pela
DRF/Varginha (f. 80), cuja ciência ocorreu em 14/12/2017 e por meio do qual a
autoridade

administrativa
homologou
parcialmente
a
DCOMP
25869.69427.180815.1.3.05-7277, cujos créditos são oriundos de IRRF – Imposto
de Renda Retido na Fonte – Pagamento de PJ a Cooperativa de Trabalho (código
3280).
O valor total do crédito pleiteado é de R$ 28.230,46, tendo o referido Despacho
glosado R$ 9.838,20 e homologado o valor de R$ 18.392,26.

Conforme Despacho Decisório:
“O crédito de IRRF Cooperativas somente pode ser utilizado após a ocorrência da
retenção correspondente. Durante o ano-calendário, o crédito pode ser utilizado
apenas em compensações do imposto retido por ocasião do pagamento dos
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.477 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903659/2017-56
3
rendimentos aos cooperados ou associados pessoas físicas. Após o encerramento
do período, o crédito não utilizado poderá ser objeto de pedido de restituição,
bem como ser utilizado na compensação de débitos relativos aos tributos
administrados pela Receita Federal (RFB). A prestação de serviços por terceiros
não associados não se enquadra no conceito de ato cooperativo, sendo
necessária a segregação contábil entre atos cooperativos e não cooperativos para
permitir a tributação destes últimos. Portanto, para aproveitamento do crédito
de IRRF Cooperativas, é necessário comprovar a vinculação direta entre o
desembolso financeiro e a prestação de serviço pelos associados cooperados.” As
retenções glosadas foram discriminadas conforme quadro de fl. 89:

Abaixo o quadro-resumo da glosa realizada (f. 89 e 90):
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.477 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903659/2017-56
4

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Inconformada, a Contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade em
que esclarece que:
- “A Manifestante é sociedade cooperativa de trabalho médico que, no exercício
de seu objeto social, suporta retenção na fonte de Imposto de Renda – IRRF sobre
os valores relativos aos serviços prestados ou colocados à disposição, à pessoa
jurídica de direito privado, conforme disposto no artigo 652 do RIR/99 (Decreto
n° 3.000/99).” Com relação aos fundamentos para a reconsideração do Despacho
Decisório, alega que:
- “Afinal, independentemente do tipo de contrato celebrado entre a
Manifestante e seus tomadores de serviços, o que deve ser efetivamente
considerado, in casu, é o fato de a empresa TRW AUTOMOTIVE LTDA ter retido e
recolhido o Imposto de Renda em nome da Manifestante, no ano-calendário de
2014, o qual foi posteriormente compôs o crédito informado no PER/DCOMP
apresentado à Receita Federal do Brasil - RFB em Varginha.” (negrito no original)
Defende que:
- “Assim, mesmo que o entendimento atual desta Fiscalização seja pela
desnecessidade de retenção do Imposto de Renda nos contratos denominados de
prépagamento, o fato de ter sido retido e recolhido o tributo gera o direito
creditório ao contribuinte, sob pena, inclusive, de enriquecimento ilícito da União
Federal.” (negrito e sublinhado no original)
Alega que:
- “Aliado a esse fato, importante destacar que à época em que as retenções em
tela foram realizadas pelas Fontes Pagadoras da Manifestante, qual seja, ano de
2014, ainda havia certa insegurança quanto ao entendimento acerca da
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.477 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903659/2017-56
5
necessidade ou não da retenção do IRRF-Cooperativas, nos casos dos contratos
celebrados na modalidade prépagamento.
- Desta forma, haja vista a instabilidade acerca do tema, as Fontes Pagadoras
preferiram reter e recolher o imposto em todos os pagamentos realizados,
independentemente da modalidade de contrato pactuado com a Manifestante.”
(negrito no original)
Em seguida pleiteia a aplicação do Princípio da Verdade Material;
- Cita ensinamento do Professor Jaime Marins;

Menciona também citações de outros renomados professores;
Acompanham a Manifestação: Anexo I — Doc Identificação, Procuração,
Atos Constitutivos, Documentos pessoais outorgante/outorgado, Cartão de
CNPJ;
Anexo
II
-
Doc_comprobatorios0001
-
Comprovante
de
tempestividade, Doc_Comprobatorios0002 - Informe de Rendimento, TRW
Automotive Ltda. CNPJ no. 60.857.349/0001-76.

A 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
A Interessada informou em suas DCOMP ter créditos oriundos de IRRF – Imposto
de Renda Retido na Fonte – Pagamento de PJ a Cooperativa de Trabalho (código
3280) que foram retidos por pessoas jurídicas diversas por ocasião da efetivação
de pagamentos por prestação de serviços médicos.
A Autoridade Fiscal homologou parcialmente a compensação declarada,
resultando na controvérsia que se analisa.
A homologação parcial resultou da glosa das retenções na fonte relativas à
empresa TRW Automotive Ltda, por entender que as retenções derivadas de
contrato firmado na modalidade pré-pagamento não se enquadrariam no art. 652
do então vigente RIR/99.
A Interessada alega em síntese que: (i) ao fim e ao cabo, as retenções de fato
ocorreram e que isto geraria um indébito tributário cuja restituição lhe é devida,
sob pena de enriquecimento ilícito da União Federal, (ii) a própria Fiscalização
admite a existência da totalidade do crédito; (iii) à época dos fatos, havia certa
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.477 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903659/2017-56
6
insegurança sobre o assunto e que as fontes preferiam reter e recolher o imposto
na fonte; (iv) além de protestar pela aplicação ao caso do princípio da Verdade
Material.
Constata-se que não assiste razão à Interessada.
A controvérsia que se examina gira em torno da incidência ou não de retenção na
fonte, no caso dos contratos pactuados na modalidade de pré-pagamento, na
regra prevista no art. 45 da Lei no. 8.541/92, com redação dada pelo art. 64 da Lei
8.891/95, regulamentado pelo art. 652 do então vigente RIR/99.
A Solução de Consulta Cosit no 59, de 30/12/2013, que trata da matéria em litígio
(vinculante para todos os servidores da RFB, conforme art. 9o da Instrução
Normativa RFB no 1396, de 2013), traz a seguinte ementa:
(...)
As receitas obtidas pelas cooperativas de trabalho médico, na condição de
operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados
com pessoas jurídicas na modalidade pré-pagamento, que estipulem o
pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, independentemente da
efetiva utilização dos serviços pelo segurado, da natureza dos serviços prestados,
do número de procedimentos realizados, etc (art. 1o, inciso I, da Lei no 9.656, de
1998), não estão sujeitas à retenção do Imposto de Renda na Fonte prevista no
art. 647 do RIR/99, por não se confundirem com as receitas decorrentes da
prestação de serviços profissionais de medicina ou correlatos (itens 15, 16 e 22 a
26 do Parecer Normativo CST no 8, de 1986).
Ainda segundo a referida solução de consulta, as importâncias pagas ou
creditadas à cooperativa por pessoas jurídicas, relativas a serviços pessoais
prestados pelos associados da cooperativa a tais pessoas jurídicas, ou colocados à
disposição delas, estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de
1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do RIR/99.
Diante do exposto, conclui-se que foi indevida a retenção do Imposto de Renda
sobre os rendimentos recebidos pela interessada em decorrência dos contratos
de planos de saúde na modalidade de preço preestabelecido. Primeiro, por não se
confundirem com as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais e,
segundo, por não haver vinculação entre o desembolso financeiro e os serviços
prestados pelos cooperados, nem mesmo pelos serviços colocados à sua
disposição, pois os valores pagos cobrem não só os serviços prestados pelos
cooperados, como também serviços hospitalares e exames laboratoriais.
Em consequência da retenção indevida, existe de fato direito creditório
correspondente ao indébito tributário, conforme argumenta a Interessada.
Contudo, não se pode homologar a compensação pretendida nos moldes do §1o
do art. 652 do RIR/99, pois esta compensação somente é autorizada com créditos
correspondentes a imposto retido sobre pagamentos à cooperativa relativos aos
serviços pessoais que forem prestados pelos cooperados ou colocados à
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.477 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903659/2017-56
7
disposição. Assim, inexiste fundamentação legal que autorize o pleito da
interessada de homologar a compensação.
Ressalte-se que a parcela do direito creditório correspondente à retenção
incidente sobre as receitas decorrentes dos contratos de plano de saúde na
modalidade custo operacional, nos quais há uma vinculação entre o serviço
prestado pelo cooperado e a receita recebida pela cooperativa, confirmada em
DIRF, já foi utilizada para homologação parcial da compensação declarada.
As receitas correspondentes aos planos de saúde, na modalidade de preço
preestabelecido (contratos de valores fixos, independentemente da utilização dos
serviços pelo contratante), decorrem de atividade comercial de compra e venda
de serviços médicos, laboratoriais e hospitalares, exercida pela cooperativa e,
portanto, estão sujeitas às normas de tributação das pessoas jurídicas em geral,
conforme bem expõe Hiromi Higuchi em seu livro – Imposto de Renda das
Empresas Interpretação e Prática (atualizado até 15/02/2017):
(...)
Neste sentido, o valor do Imposto de Renda retido indevidamente sobre as
receitas recebidas em decorrência dos contratos de plano de saúde, na
modalidade a preço preestabelecido, somente poderia ser utilizado na dedução
do IRPJ devido pela interessada ao final do período de apuração em que tivesse
ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período,
conforme disciplinado no art. 11 da Instrução Normativa SRF no 900, de 2008,
vigente à época da compensação pretendida.
Ademais, apenas a título de argumentação, deve-se ressaltar que não há no
presente processo qualquer comprovação de que a receita decorrente de atos
não-cooperativos
(venda de planos de saúde etc.), objeto das retenções indevidas, tenha sido
oferecida à tributação, condição exigida pela legislação para o aproveitamento
das retenções correspondentes das quais a interessada foi beneficiária durante o
ano-calendário 2009, nos termos do inciso III do §4o do art. 2o da Lei no 9.430, de
1996.
Veja-se que no caso de comercialização de planos de saúde inexiste a figura do
ato cooperativo, sendo, portanto, tais receitas tributáveis pelo IRPJ, conforme
será detalhado a seguir:
A cooperativa de serviços médicos tem como objetivo, por um lado, incrementar
a atividade profissional de seus associados e, por outro, a própria prestação de
serviços feita por estes – médicos cooperados – à clientela. Os resultados
oriundos desses atos serão caracterizados como atos cooperativos.
De forma diversa, a venda de planos de saúde é feita diretamente pela sociedade
cooperativa ao cliente. Não constitui ato de apoio à atividade profissional do
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.477 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903659/2017-56
8
cooperado e nem corresponde ao resultado do serviço por ele diretamente
prestado.
Diversamente das consultas, cujos valores pertencentes ao profissional médico
são a ele repassados, as mensalidades devidas em função dos planos são
auferidas independentemente da efetiva prestação dos serviços médicos que
podem, afinal, não ocorrer.
Por outro lado, as coberturas prometidas pelos planos de saúde extrapolam em
muito as consultas fornecidas pelos profissionais médicos: envolvem terceiros,
tais como hospitais, laboratório, clínicas especializadas, etc. Ora, a cooperativa,
quando garante os serviços desses terceiros, atua em verdadeira intermediação
comercial entre eles, não associados, e seus clientes, não cooperados. Essa
intermediação escapa dos limites da definição de ato cooperado que, conforme
já exposto, afasta as chamadas operações de mercado, pois exige relação direta
com o objeto social da cooperativa, que está restrita, no caso das cooperativas de
serviços, às atividades de apoio aos profissionais ou a própria prestação dos
serviços por eles ofertada.
Note-se que a atividade de venda de planos de saúde poderia ser exercida ainda
que não fosse, a Unimed, uma cooperativa de serviços e, por outro lado, poderia
a cooperativa subsistir sem a venda de planos de saúde. São, portanto, atividades
independentes que, por opção, no caso, estão sendo exercidas em paralelo, uma
vez que a venda de planos de saúde se constitui, reconhecidamente, em forte
alavancagem para a prestação individual do trabalho médico pelos cooperados.
Assim, a cooperativa visa à prestação de serviços médicos, que são aqueles
exercidos pelo médico no seu trabalho pessoal; as demais atividades, nas quais se
incluem a venda de plano de saúde, na medida em que são consequência de
negócio mantido entre a cooperativa de médico e o cliente (paciente), que
compra e paga por serviços de saúde, mas de nenhum modo é cooperado, devem
ser tratadas como receitas tributáveis, porque não constituem atos cooperativos.
Portanto, tendo em vista todo o exposto, devem ser mantidas as glosas de IRRF da
apuração do crédito em análise que tiveram origem em pagamentos de
mensalidade de planos de saúde na modalidade de preço pré-pagamento, qual
seja relativas à empresa TRW Automotive Ltda. (CNPJ 60.857.349). Os
comprovantes de rendimentos juntados não infirmam a argumentação em que se
fundamentou a glosa dessas retenções.
Quanto à alegação de que, à época dos fatos, havia certa insegurança com relação
ao assunto, de se dizer que a Solução de Consulta no. 59 data de 30/12/2013 e
que os fatos geradores se referem ao ano-calendário de 2014, assim, aquela
poderia ter sido levada a conhecimento da fonte pagadora em questão, de forma
não há que se falar em insegurança por parte da referida cliente.
Conclusão
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.477 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903659/2017-56
9
Com estas considerações, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade, mantendo-se o disposto no Despacho Decisório.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:

(...)Entretanto, como ficará demonstrado, a manutenção das glosas não se
sustenta ante uma melhor análise do caso em tela.
Revisite-se a redação do artigo 652 do RIR/99, cuja interpretação levou à retenção
que deu origem ao crédito em tela:
(...)Como se nota, o caput do artigo é claro ao determinar a realização de
retenções sobre “as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, (...), relativas a serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados destas ou colocados à disposição”.
Embora exista entendimento formalizado pela Receita Federal do Brasil no
sentido de que as retenções são indevidas sobre os resultados dos contratos de
“pré-pagamento”, verdade é que, à época, a própria redação do dispositivo
sugeria que estariam sujeitas à incidência do imposto na fonte os rendimentos
oriundos da prestação (efetiva) de serviços ou da sua disponibilização
(prestação potencial).
Vale pontuar que o contrato de “pré-pagamento” nada mais é que modalidade
em que a Operadora de Planos de Saúde disponibiliza sua rede de médicos e
atendimentos
à
contratante,
recebendo
por
essa
disponibilização,
independentemente da ocorrência, ou não, da utilização pelo beneficiário. Ora,
nesta situação, qualquer contribuinte cumpridor de seus deveres toleraria a
realização das retenções em voga dada a redação do artigo 652 do RIR/99, então
vigente.
Cientes disso é que as fontes pagadoras realizaram, munidas de boa-fé, as
retenções e recolhimentos dos valores em discussão, isto ao seguir a
interpretação mais conservadora do mesmo artigo 652 do RIR/99.
Correlativamente, nada mais justo que a Recorrente se utilizasse dos valores por
elas retidos e recolhidos para quitação de seu imposto a pagar.
Por isso também é que não se sustenta o argumento de que a mera inexistência
de autorização legal para as retenções impede a homologação da compensação
pretendida: se as retenções e recolhimentos foram realizados sob a sistemática
do artigo 652 do RIR/99, seria no mínimo estranho que o aproveitamento dos
mesmos valores fosse negado à Recorrente em virtude de interpretação diversa
do mesmo dispositivo.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.477 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903659/2017-56
10
Além disso, indispensável salientar que, como bem reconhece a Delegacia de
Julgamento em seu decisum, “em consequência da retenção indevida, existe de
fato direito creditório correspondente ao indébito tributário, conforme
argumenta a Interessada”. É dizer, então, que independentemente da existência
de norma jurídica que obrigue a fonte pagadora à realização dos destaques,
ocorreu uma retenção e um recolhimento para os fins do artigo 652 do RIR/99,
comprovados inclusive pelo comprovante de retenção aposto à página 79 dos
autos.
Desta forma, em virtude do respeito ao Princípio da Verdade Material a que está
submetido o Processo Administrativo, é medida que se impõe o reconhecimento
dos créditos do contribuinte e a consequente homologação da compensação
pretendida.
(...)No presente caso, conforme explicitado na Manifestação de Inconformidade,
em que pese tenha a contribuinte se utilizado de créditos provenientes de
contrato da modalidade “pré-pagamento”, reputada desprovida de base legal
pela Autoridade Fiscal Julgadora, fato é que houve o recolhimento do tributo
conforme comprovante de rendimento apresentado, cujo direito creditório
correlato foi, inclusive, reconhecido pela DRF/Florianópolis em seu acórdão.
Em face da efetiva retenção do tributo, ainda que dispensada, não se pode
manejar a falta de fundamentação legal para não homologar a compensação
pretendida pela contribuinte. Deve-se, na verdade, privilegiar a verdade material
do caso: a ocorrência efetiva das retenções e recolhimentos do Imposto Sobre a
Renda pela Fonte Pagadora.
Assim, importante esclarecer que o não-reconhecimento dos créditos declarados
pela Recorrente, além de redundar em notório enriquecimento ilícito do erário,
lhe trará enorme prejuízo financeiro, tendo em vista que, não obstante
comprovadamente possuí-los, será impedida de realizar a posterior
compensação/restituição de tais valores.
Ademais, vale mencionar que, de posse da documentação comprobatória apta a
sustentar a validade dos seus créditos e sofrendo uma decisão adversa por parte
deste Conselho, alternativa não restaria à Recorrente senão socorrer-se de um já
abarrotado Poder Judiciário, obrigando o Erário Público a arcar com as custas de
um moroso e caro processo que, sem dúvida, findaria com a conclusão ora
pretendida: a procedência da compensação em análise.
Portanto, dado que a Recorrente efetivamente sofreu retenções que deram
causa aos créditos não reconhecidos pela Autoridade Tributária, conforme
comprovado, impõe-se a aplicação do Princípio da Verdade Material in casu, para
que se reconheça a procedência dos pedidos declinados na Manifestação
primeva.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.477 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903659/2017-56
11
Por fim, ad argumentandum, vale mencionar que a utilização das retenções em
tela não pode ser rechaçada com lastro na suposta não comprovação da
tributação dos valores sobre os quais foram realizadas as retenções.
Em primeiro lugar, porque esta mesma exigência não foi óbice ao aproveitamento
dos créditos das retenções realizadas sobre os rendimentos dos contratos de pós
pagamento, embora a cobertura oferecida (correspondente à diversidade de atos
cooperativos ou não-cooperativos) em ambos seja sempre a mesma.
Ademais, com vistas ao limitado escopo do presente processo administrativo, é de
se dizer que em nenhuma oportunidade foi solicitado ou levantada a necessidade
de tal comprovação pela Recorrente, que se vê surpreendida pelo argumento da
Delegacia de Julgamento enquanto impedida de juntar quaisquer provas neste
sentido em fase recursal.
Ora, sendo lícito ao julgador administrativo a verificação dos fatos necessários ao
seu convencimento, seria natural que na busca da verdade material aquela
DRJ/Florianópolis inquirisse a Recorrente sobre esta realidade, providência esta
jamais tomada.
Assim sendo, é imperioso que se reconheça a procedência da compensação
pretendida nos termos acima expostos.
IV – DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente requer seja provido o presente Recurso
Voluntário para que seja reformado o acórdão ora combatido, reconhecendo-se a
totalidade do seu direito creditório, com a consequente homologação do pedido
de compensação formalizado.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.477 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903659/2017-56
12
DO MÉRITO
Trata-se, de análise de Recurso Voluntário em que o recorrente pleiteia o
reconhecimento integral do crédito proveniente dos PER/DCOMP eletrônica em que a
contribuinte informou ser o crédito utilizado se refere a IRRF incidente na prestação de serviços
por cooperativas de trabalho e associações profissionais em decorrência de atos cooperativos, no
ano-calendário de 2014.
O valor total pretendido a título de compensação pela recorrente foi no montante
de R$ 28.230,46 transmitido nos PER/DCOMP. O Despacho Decisório validou a quantia de R$
18.392,26 e glosou o montante de R$ 9.838,20, a DRJ manteve na íntegra o Despacho Decisório,
portanto, restando em litígio o montante de R$ 9.838,20.
Nesse contexto, o motivo para o indeferimento integral do pleito do recorrente no
âmbito da DRJ se deu pelos seguintes fundamentos:

(...) A controvérsia que se examina gira em torno da incidência ou não de
retenção na fonte, no caso dos contratos pactuados na modalidade de pré-
pagamento, na regra prevista no art. 45 da Lei no. 8.541/92, com redação dada
pelo art. 64 da Lei 8.891/95, regulamentado pelo art. 652 do então vigente
RIR/99.
A Solução de Consulta Cosit no 59, de 30/12/2013, que trata da matéria em litígio
(vinculante para todos os servidores da RFB, conforme art. 9o da Instrução
Normativa RFB no 1396, de 2013), traz a seguinte ementa:

PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços
pré-estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos
serviços pelo contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na
fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas
a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à
incidência do Imposto de Renda na Fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos
termos do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e
652; PN CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.
(...)Diante do exposto, conclui-se que foi indevida a retenção do Imposto de
Renda sobre os rendimentos recebidos pela interessada em decorrência dos
contratos de planos de saúde na modalidade de preço preestabelecido. Primeiro,
por não se confundirem com as receitas decorrentes da prestação de serviços
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.477 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903659/2017-56
13
profissionais e, segundo, por não haver vinculação entre o desembolso financeiro
e os serviços prestados pelos cooperados, nem mesmo pelos serviços colocados à
sua disposição, pois os valores pagos cobrem não só os serviços prestados pelos
cooperados, como também serviços hospitalares e exames laboratoriais.
Em consequência da retenção indevida, existe de fato direito creditório
correspondente ao indébito tributário, conforme argumenta a Interessada.
Contudo, não se pode homologar a compensação pretendida nos moldes do §1o
do art. 652 do RIR/99, pois esta compensação somente é autorizada com créditos
correspondentes a imposto retido sobre pagamentos à cooperativa relativos aos
serviços pessoais que forem prestados pelos cooperados ou colocados à
disposição. Assim, inexiste fundamentação legal que autorize o pleito da
interessada de homologar a compensação.
Ressalte-se que a parcela do direito creditório correspondente à retenção
incidente sobre as receitas decorrentes dos contratos de plano de saúde na
modalidade custo operacional, nos quais há uma vinculação entre o serviço
prestado pelo cooperado e a receita recebida pela cooperativa, confirmada em
DIRF, já foi utilizada para homologação parcial da compensação declarada.
(...)Assim, a cooperativa visa à prestação de serviços médicos, que são aqueles
exercidos pelo médico no seu trabalho pessoal; as demais atividades, nas quais se
inclui a venda de plano de saúde, na medida em que são consequência de
negócio mantido entre a cooperativa de médico e o cliente (paciente), que
compra e paga por serviços de saúde, mas de nenhum modo é cooperado, devem
ser tratadas como receitas tributáveis, porque não constituem atos cooperativos.
Portanto, tendo em vista todo o exposto, devem ser mantidas as glosas de IRRF da
apuração do crédito em análise que tiveram origem em pagamentos de
mensalidade de planos de saúde na modalidade de preço pré-pagamento, qual
seja relativas à empresa TRW Automotive Ltda. (CNPJ 60.857.349). Os
comprovantes de rendimentos juntados não infirmam a argumentação em que se
fundamentou a glosa dessas retenções.
Quanto à alegação de que, à época dos fatos, havia certa insegurança com relação
ao assunto, de se dizer que a Solução de Consulta no. 59 data de 30/12/2013 e
que os fatos geradores se referem ao ano-calendário de 2014, assim, aquela
poderia ter sido levada a conhecimento da fonte pagadora em questão, de forma
não há que se falar em insegurança por parte da referida cliente.
Conclusão Com estas considerações, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade, mantendo-se o disposto no Despacho Decisório

A recorrente por sua vez, basicamente se insurge mais especificamente em relação
as retenções sofridas pela empresa tomadora dos serviços, denominada TRW Automotive Ltda.
(CNPJ 60.857.349).
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.477 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903659/2017-56
14
Após analisar os fundamentos da decisão recorrida, os argumentos do recorrente e
cotejar as provas dos autos, entendo que a decisão deve ser mantida em todos os seus termos,
pelo que passo a fundamentar os motivos da referida conclusão.
Em que pese este relator tenha posicionamento firmado que até dezembro de 2023
há a possibilidade da utilização das retenções independente do contrato ser pactuado na
modalidade de pré-pagamento diante da interpretação possível do § 1o do art. 652 do RIR/1999,
no entanto, a Solução de Consulta Cosit no 59, de 30/12/2013 consolidou o entendimento.
Assim, andou bem o Acórdão recorrido que alinhou o entendimento de que no caso
das receitas obtidas pelas cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos
de assistência à saúde, decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade
pré-pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante,
independentemente da efetiva utilização dos serviços pelo segurado, da natureza dos serviços
prestados, do número de procedimentos realizados, etc. (art. 1o, inciso I, da Lei no 9.656, de 1998),
não estão sujeitas à retenção na fonte do Imposto de Renda prevista no art. 647 do RIR/1999, por
não se confundirem com as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais de
medicina ou correlatos (itens 15, 16 e 22 a 26 do Parecer Normativo CST no 8, de 1986). Este é o
entendimento expresso na Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013.
Já as receitas decorrentes dos contratos de plano de saúde na modalidade custo
operacional, nos quais há uma vinculação entre o serviço prestado pelo cooperado e a receita
recebida pela cooperativa, creditadas à cooperativa por pessoas jurídicas, relativas a serviços
pessoais prestados pelos associados da cooperativa a tais pessoas jurídicas, ou colocados à
disposição delas, estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de 1,5% (um e meio
por cento), nos termos do art. 652 do RIR.
Contudo, uma retenção indevida, mesmo que resulte em um direito creditório
correspondente ao indébito tributário, não autoriza a compensação pretendida nos moldes do §
1o do art. 652 do RIR/1999, pois esta compensação somente é autorizada com créditos
correspondentes a imposto retido sobre pagamentos à cooperativa relativos aos serviços pessoais
que forem prestados pelos cooperados ou colocados à disposição.
Assim, por concordar com os fundamentos utilizados, transcrevo trecho do Acórdão
retro que passa a fazer parte dos fundamentos do presente decisium, in verbis:

As receitas correspondentes aos de planos de saúde, na modalidade de preço pré-
estabelecido (contratos de valores fixos, independentemente da utilização dos
serviços pelo contratante), decorrem de atividade comercial de compra e venda
de serviços médicos, laboratoriais e hospitalares, exercida pela cooperativa e,
portanto, estão sujeitas às normas de tributação das pessoas jurídicas em geral,
conforme bem expõe Hiromi Higuchi em seu livro – Imposto de Renda das
Empresas Interpretação e Prática (atualizado até 15/02/2017): (...)
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.477 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.903659/2017-56
15
Neste sentido, o valor do Imposto de Renda retido indevidamente sobre as
receitas recebidas em decorrência dos contratos de plano de saúde, na
modalidade a preço preestabelecido, somente poderia ser utilizado na dedução
do IRPJ devido pela interessada ao final do período de apuração em que tivesse
ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período,
conforme disciplinado no art. 11 da Instrução Normativa SRF no 900, de 2008,
vigente à época da compensação pretendida.

Assim, em relação aos valores reclamados no Recurso Voluntário de R$ 9.838,20,
resta claro que o recurso não trouxe qualquer elemento para infirmar a decisão recorrente, razão
pela qual ela deve ser mantida em todos os seus termos
Apesar de o imposto em questão estar destacado nas faturas apresentadas,
verifica-se que estas não permitem a segregação dos pagamentos feitos pelas pessoas jurídicas à
cooperativa para remunerar os serviços pessoais prestados a elas por associados da cooperativa,
com a possibilidade de enquadramento como atos cooperativos, sujeitos à retenção sob o código
de receita 3280, dos demais pagamentos feitos por elas para remunerar outros custos, como os
desembolsos financeiros relacionados aos serviços prestados por terceiros não associados, como,
por exemplo, os hospitais e laboratórios, que não se enquadram como atos cooperativos.
Sendo assim, entendo que pelos fundamentos acima expostos o teor do Acórdão
recorrido deve ser mantido em todos os seus termos.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Conselheiro Relator

Fl. 146
DF CARF MF
Original